Tribunal: TJES
Processo: 5029817-50.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029817-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: BRUNO ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE FIDELIDADE. TOTAL PASS. EMISSÃO DE PASSAGENS NÃO REALIZADA. SEM COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029817-50.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDO:
BRUNO ALVES DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE FIDELIDADE. TOTAL PASS. EMISSÃO DE PASSAGENS NÃO REALIZADA. SEM COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido que a data em que o autor aderiu ao programa de pontos não abarcava a promoção. Aduz que o recorrido ultrapassou o limite de emissão de boletos, pois comercializava pontos e benefícios. Alega licitude da cláusula e a proibição de cessão de pontos do programa. Alega inexistência de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade da companhia aérea na emissão de passagens em programa de fidelidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. No que tange a suposta falha na prestação de serviços alegada pelo autor, este junta aos autos comprovante que vincula a citada falha aos serviços prestados pela requerida, acostando aos autos a quantidade de pontos adquiridos e as tentativas de emissão negadas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Falha na prestação de serviços. 2. Danos morais cabíveis dentro do patamar estabelecido pelas Turmas Recursais. 3. No entanto, o que se trata aqui, na realidade, não abarca o autor, pois não houve comprovação de que o resgate de benefícios do programa seria a favor de 25 pessoas ou mais, não comprovando a recorrente tal fato".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
BRUNO ALVES DE SOUZA
em face de
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Alega a parte autora que tentou adquirir uma passagem aérea com destino a Porto Velho/RO, usando seu saldo de pontos junto a requerida, e por diversas vezes não conseguiu concluir a compra da passagem.

Em contestação a requerida que não cometeu qualquer ilícito, e que a conta da parte autora teria sido bloqueada por descumprimento das regras do programa de pontos, requerendo a improcedência da ação.

A sentença proferida (id. 9842314) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a decisão liminar a seu tempo deferida, para condenar a parte requerida a emitir as passagens aéreas de ida e volta de Vitória/ES – Porto Velho/RO, em favor da parte autora, utilizando seu saldo de pontos.

Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar, a cada autor, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (id. 9842319), afirmando que a data em que o autor aderiu ao programa de pontos não abarcava a promoção. Aduz que o recorrido ultrapassou o limite de emissão de boletos, pois comercializava pontos e benefícios. Alega licitude da cláusula e a proibição de cessão de pontos do programa. Alega inexistência de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (id. 9842322), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade da companhia aérea na emissão de passagens em programa de fidelidade.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Dito isso, coaduno com o juízo sentenciante. Pois bem.

Com o surgimento dos programas de fidelidade surgiram também a comercialização entre usuários de milhas ou pontos, atividade bastante explorada, inclusive, por empresas especializadas, as quais fazem essa intermediação entre os pontos não utilizados na companhia e outros clientes que desejam adquirir passagens, porém, não tem pontos suficientes.

Contudo, apesar desta atividade ser uma realidade, não existe, ainda, na legislação nacional, normativa que trata sobre tal tema, de forma que a de venda de milhas, a emissão de passagens para terceiros e outras questões envolvendo a utilização dos pontos, deve ser analisada sob o prisma das regras gerais do Direito Civil, bem como, no que cabível, pelo Código de Defesa do Consumidor.

É incontroverso nos autos, que o autor, tem junto à demandada conta na qual adquire passagens e, inclusive, participa do programa de pontos e benefícios oferecido pela mesma.

Ocorre que, como todo e qualquer programa de pontos, o programa ofertado pela ré segue um regulamento, o qual autoriza a limitação do número de terceiros a utilizarem a pontuação do titular, como forma de evitar fraudes e desvirtuação da finalidade do programa, o qual tem como finalidade premiar consumidores frequentes e que se utilizam do programa de pontos de determinada companhia.

No que tange a suposta falha na prestação de serviços alegada pelo autor, este junta aos autos comprovante que vincula a citada falha aos serviços prestados pela requerida, acostando aos autos a quantidade de pontos adquiridos e as tentativas de emissão negadas (id. 9842291)

Ainda, conforme item nº 2.15, programa de pontos ofertado pela ré (LATAM PASS) traz o seguinte:

2.15 Vedação à Cessão de Pontos. Os Pontos acumulados pelos Clientes são pessoais e intransferíveis, sendo expressamente vedada a sua cessão a terceiros, a qualquer título, exceto em caso de contratação de produtos específicos para transferência de Pontos LATAM Pass. No caso de falecimento do Cliente, serão encerrados a sua conta, o saldo de pontos existente e eventuais Passagens Prêmio emitidas em caso de alteração.

As cláusulas s 2.18 e 2.19 (c) do novo Regulamento do Programa Latam Pass também trazem:

2.18 Suspensão e Exclusão de Cadastro. Serão suspensos e/ou excluídos do Programa todos os Clientes que venham a infringir os Termos e Condições e/ou a legislação vigente, bem como utilizem de má-fé, fraude ou ardil no acúmulo de pontos e/ou no resgate de benefícios, sem prejuízo de arcar com as respectivas responsabilidades civis e criminais relacionadas. 2.19 Hipóteses de Infração. Por não ser possível elencar todas as hipóteses de infração aos Termos e Condições e de atos de má-fé, fraude ou ardil ao Programa, abaixo são indicadas algumas hipóteses meramente exemplificativas de condutas expressamente vedadas: (...) (c) o resgate de benefícios do Programa em favor de 25 (vinte e cinco) ou mais terceiros distintos, a qualquer título, a cada período de 12 (doze) meses; traz como hipótese de infração o resgate de benefícios do Programa em favor de mais de 25 (mais de vinte e cinco) terceiros distintos, a qualquer título, a cada período de 12 (doze) meses

Em relação à referida cláusula, vale mencionar, que não entendo que a mesma se reveste de abusividade, eis que não impõe vantagem desproporcional ao fornecedor de serviços, e como já mencionado, tais cláusulas tem como função proteger a finalidade do referido programa, evitando-se o comércio irregular de milhas ou passagens.

No entanto, o que se trata aqui, na realidade, não abarca o autor, pois não houve comprovação de que o resgate de benefícios do programa seria a favor de 25 pessoas ou mais, não comprovando a recorrente tal fato.

Desta forma, a recorrente não conseguiu trazer fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

Ou seja, tal bloqueio alegado pelo autor e operado pela ré se deu de forma abusiva, ensejando falha na prestação de serviços.

Havendo má prestação de serviço ou ato ilícito por parte da demandada, necessário é o dever de indenizar.
Com tais considerações, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange ao pedido de reforma dos
danos morais
, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)